Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716379-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALESSANDRA ALVES BARBOSA LUCENA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22180511, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ALESSANDRA ALVES BARBOSA LUCENA, intime-se a cessionária requerente TIMIZA PAES ESPECIAIS LTDA - ME para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do procurador que firmou a procuração de ID 22180512, tendo em vista a aparente divergência com a assinatura do documento de ID 22180514; II) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação nos autos (ID 22180511). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto